Tribunal: TJES
Processo: 5018968-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018968-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AUTOR: DANIEL SIPPERT e outros

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018968-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AUTOR: DANIEL SIPPERT, REGINALDO DOS REIS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO DOS REIS
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e o fato do paciente ter um filho menor de 12 (doze) anos.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas, especialmente, prisão domiciliar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, entre os meses de julho de 2024 a agosto de 2024, no interior da residência situada na Estrada no Nativo, bairro Barra Nova, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado REGINALDO DOS REIS, agindo com a intenção de satisfazer seus anseios libidinosos, valendo-se da vulnerabilidade de sua enteada e vítima, Ana Luiza de Oliveira de Jesus, à época com apenas 12 (doze) anos de idade, nascida em 03.04.2004, praticou, reiteradamente, com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Consta, ainda, que, a denunciada ELIANE DE OLIVEIRA, genitora da vítima, tinha conhecimento dos abusos sexuais sofridos por sua filha, mas se omitiu, nada fazendo para impedi-los, preferindo fugir com seu companheiro, tudo conforme testificado nos autos através do Boletim de Ocorrência à fl. 04 e Relatório Psicológico às fls. 22/30. Depreende-se dos autos que, na época dos fatos, a vítima morava com seus irmãos, sua mãe e o seu padrasto, este últimos, ora denunciados. Emerge dos autos que, em dias nãos especificados, reiteradas vezes, o denunciado, aproveitando-se da vulnerabilidade de Ana Luiz, e com a intenção de satisfazer seus anseios libidinosos, praticava atos libidinosos com a mesma, além de beijá-la, e também manteve relação sexual com ela. Ressalta-se que os fatos ocorreram de forma clandestina, escondido das pessoas, sendo que, após um tempo, o denunciado começou a abusar sexualmente da vítima no quarto dela. Consta dos autos que, os abusos sexuais praticados pelo denunciado REGINALDO ocorriam com mais frequência nas viagens de São Mateus x Guriri, quando ele a chamava para acompanha-lo, e por normalizar as atitudes do padrasto sempre cedia, era quando ele parava o carro em locais ermos, chupava seus seios, vagina, e depois à estuprava. Ressalta-se que, a vítima tinha receio de contar para sua mãe, por medo de sua reação, porém, seu irmão Mateus já havia alertado a mãe várias vezes sobre o comportamento estranho do padrasto com a infante. Todavia, ELIANE nunca acreditou, nem se preocupou em proteger a filha, sendo omissa quanto à prática criminosa do denunciado REGINALDO. Destaca-se, por fim, que, após denúncia realizada pelo irmão Mateus, ELIANE, fugiu com o denunciado para local incerto e não sabido, deixando todos os seus filhos.”

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e o fato do paciente ter um filho menor de 12 (doze) anos.

Contudo, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Deve-se salientar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Isso, pois, o paciente teria estuprado por diversas vezes sua enteada de apenas 12 (doze) anos de idade, o que demonstra a necessidade inconteste de se preservar a integridade física e psíquica da vítima. Além disso, os atos libidinosos eram realizados sem preocupação com o outro menor presente na residência, eis que este foi quem denunciou seu pai, ora paciente.

Ademais, o réu e a corré, após a denúncia, fugiram para fora da cidade visando conturbar a instrução criminal, novamente, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, informo que, em que pese o fato do investigado possuir filho menor de 12 (doze) anos, ressalto que o delito foi praticado em face de uma das crianças, além de ambos os investigados terem deixado a vítima e o outro menor sozinhos na residência quando decidiram evadir-se do distrito da culpa.

Por fim, quanto às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria já é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.